Tribunal: TJES
Processo: 5003128-42.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003128-42.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA ADMINISTRATIVA -
PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REDUÇÃO MANTIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE ADIANTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA – TERMO INICIAL – DATA DA DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade.

2. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

3. Os critérios de atualização da multa administrativa aplicada devem observar o disposto na legislação específica do ente federativo que, no caso
sub examine
, prevê correção monetária pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da publicação da sentença, e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, a partir da constituição em mora do devedor, que corresponde ao primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal para conhecer do recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A CREDITO E INVESTIMENTO e lhe dar parcial provimento e conhecer do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “embargos à execução fiscal” opostos por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO E INVESTIMENTO, doravante denominada Requerente, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, doravante denominado Requerido, por meio do qual o primeiro pugna pela anulação da Certidão de Dívida Ativa nº. 3510/2016.

Pela sentença id 4292301, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando que o valor seja atualizado com juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data da constituição da mora e correção monetária a partir da prolação da sentença pelo IPCA-E. A sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Requerido o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das despesas adiantadas pela Requerente. Por fim, as partes foram condenadas em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a Requerente interpôs recurso de apelação (id 4292307), por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade do título executivo por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para a atualização dos valores; (b) a nulidade do processo administrativo por violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos e (c) a ilegalidade da multa aplicada por ter agido em exercício regular de direito.

O Requerido interpôs recurso de apelação (id 4292304), por meio do qual alega, em síntese, que (a) a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; (b) o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário; (c) deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (d) tem direito à isenção quanto ao recolhimento das custas processuais em razão do disposto no art. 39, da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº. 6.830/1980) e (e) a correção monetária incidente sobre a multa administrativa deve ser calculada desde a data da sua aplicação (da multa) pelo órgão administrativo e não a partir da data da prolação da sentença que reduziu o respectivo valor.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Requerente e Requerido, respectivamente, conforme id 4292312 e id 4292314.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000137-13.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO E INVESTIMENTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nas contrarrazões id 4292314, suscitou preliminar de irregularidade formal por ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que a Requerente não enfrentou os fundamentos que sustentaram a conclusão da sentença impugnada.

Entretanto, da leitura da peça recursal, verifica-se que a Requerente apresentou argumentos suficientes a impugnar a tese jurídica desenvolvida na decisão hostilizada, rebatendo as circunstâncias de fato e de direito discorridos, motivo pelo qual é perfeitamente possível o enfrentamento do mérito recursal, o que afasta, a meu sentir, a alegação de violação ao “
princípio da dialeticidade”.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO E INVESTIMENTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de “embargos à execução fiscal” opostos por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO E INVESTIMENTO, doravante denominada Requerente, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, doravante denominado Requerido, por meio do qual o primeiro pugna pela anulação da Certidão de Dívida Ativa nº. 3510/2016.

Pela sentença id 4292301, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando que o valor seja atualizado com juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data da constituição da mora e correção monetária a partir da prolação da sentença pelo IPCA-E. A sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Requerido o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das despesas adiantadas pela Requerente. Por fim, as partes foram condenadas em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a Requerente interpôs recurso de apelação (id 4292307), por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade do título executivo por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para a atualização dos valores; (b) a nulidade do processo administrativo por violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos e (c) a ilegalidade da multa aplicada por ter agido em exercício regular de direito.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos formais, penso não assistir razão à pretensão recursal, porquanto o referido título executivo extrajudicial preenche as formalidades legais, conforme restou bem delineado na sentença impugnada,
in verbis:

“(...)

Conforme preconizam os artigos 202 do CTN e art.2º §5º da Lei 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais. Os requisitos são essenciais e têm a finalidade de proporcionar o direito à ampla defesa do devedor, identificando, de forma acurada, o objeto da execução.

No caso em testilha os requisitos exigidos para o termo de inscrição em dívida ativa foram atendidos.

Art. 202 - O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Constam da CDA, dentre outros, a origem do débito e a fundamentação legal “Auto de Infração Procon, Processo 3364/2011, art.39, V da Lei 8078/90”.

O embargante tem acesso ao Fisco Municipal, bem como aos órgãos, secretarias que integram o Ente e, diante das informações inseridas na CDA pode obter detalhes acerca da autuação originária.

Quanto a forma de cálculo dos juros e termo inicial, ambos encontram-se devidamente inseridos na CDA, no campo “Observações”.

A diferença entre o valor inscrito na CDA e o valor da multa aplicada à época no processo administrativo do PROCON de Vitória, decorre das atualizações previstas no art. 2o, da Lei Municipal no 5.2448/2000:

Art. 2º - Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1o, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Desse modo, a disparidade de valores se justifica em razão da previsão da legislação destacada.

Ademais, é cediço haver previsão legal quanto a incidência de multa e juros moratórios, plenamente aplicável aos débitos não tributários, incluindo, neste caso, as multas aplicadas pelo PROCON.

O art. 25, da Lei nº 3.112/83 indica que “constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributários ou não [...]”. Além disso, na CDA exequenda foi indicado que para o cálculo dos juros de 1% foi utilizado o art. 3º da Lei nº 4.165/94 com as alterações determinadas pela Lei nº 4.452/97.

Neste sentido, o art. 4º da Lei nº 4.452/97 prevê que:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Sabe-se que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, sendo necessário a demonstração clara da irregularidade para afastar tal presunção, o que não ocorreu no caso em exame.

(...)”

Assim, a partir das judiciosas considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, forçoso concluir pela manutenção da higidez do título executivo extrajudicial impugnado.

Sustenta a Requerente, ainda, a nulidade do processo administrativo por violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos, sobretudo ante a ausência de ato ilícito justificador da sanção administrativa aplicada, porquanto legítimas as tarifas bancárias previstas no contrato.

No que concerne à cobrança de tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumulado no sentido de que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Todavia, a jurisprudência pátria tem rechaçado a cobrança da referida tarifa quando se revelar excessivo o respectivo valor, ainda que prevista em contratos celebrados após 30.04.2008.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
i
nexiste abusividade a ser reconhecida, por ter sido cobrada, a título de tarifa de cadastro, soma inferior a 5% do valor contratado, o que, de acordo com a jurisprudência hodierna, não se afigura abusivo
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130043479, Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

No caso vertente, observa-se que o valor do crédito disponibilizado ao consumidor equivale a R$ 9.329,20 (nove mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos) e o valor da “Tarifa de Cadastro” cobrada perfaz a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), ou seja, mais de 6% (seis por cento) do valor financiado, de modo que se afigura abusiva a cobrança do encargo contratual.

Também se revela abusiva a cobrança da tarifa a título de “serviços de terceiros”, haja vista inexistir qualquer discriminação do suposto serviço, tampouco de sua efetiva realização. Além disso, o valor de R$ 1.069,75 (mil e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) equivale a mais de 11% (onze por cento) do valor financiado, o que se revela excessivo, restando caracterizada a abusividade.

Por fim, tem-se por legítima a cobrança de tarifa a título de “registro de contrato”, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo pelo reduzido valor de R$ 39,67 (trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Não obstante, a licitude da referida cobrança, notadamente por seu inexpressivo valor, não afasta o reconhecimento da abusividade da conduta da Requerente em relação aos demais encargos indevidamente cobrados do consumidor, o que justificou a imposição da sanção administrativa.

Deste modo, observa-se a existência de substrato fático e jurídico para aplicação da sanção administrativa, razão pela qual penso ter agido com acerto, neste tocante, a sentença impugnada.

No que concerne à sanção aplicada, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto. O mesmo pode-se dizer do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença impugnada, à luz da jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Município de Vitória se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE BV FINANCEIRA S.A. IMPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

(...)

2. A penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada, o que, é perfeitamente possível, conforme previsão no artigo 33, §2º do Decreto nº 2.181/97. Todavia, a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal, que alcança o valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), demonstra-se exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas no caso vertente, merecendo, portanto, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151570256, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AUDIÊNCIA FALTA INJUSTIFICADA MULTA MANTIDA PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A falta injustificada às convocações do PROCON Municipal enseja a imposição de sanções administrativas e civis, conforme o caso em concreto. A multa, por sua vez, insere-se no rol das mencionadas sanções administrativas passíveis de aplicação pelo PROCON, nos termos do art. 56, I, da Lei Federal nº. 80.78/90 (Código de Defesa do Consumidor), combinado com o art. 33, § 2º, do Decreto nº. 2.181/97.

2. Valor da multa reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, nos termos fixados pela sentença.

(TJES, Classe: Apelação, 024110262250, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura proporcional e razoável, penso deva ser reduzido o seu montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz das circunstâncias específicas do caso vertente.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Conforme relatado, o Requerido interpôs recurso de apelação (id 4292304), por meio do qual alega, em síntese, que (a) a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; (b) o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário; (c) deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (d) tem direito à isenção quanto ao recolhimento das custas processuais em razão do disposto no art. 39, da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº. 6.830/1980) e (e) a correção monetária incidente sobre a multa administrativa deve ser calculada desde a data da sua aplicação (da multa) pelo órgão administrativo e não a partir da data da prolação da sentença que reduziu o respectivo valor.

No que toca à alegada violação ao disposto em lei municipal, é cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Em continuidade, alega o Requerido a suposta infringência do preceito contido na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
v
iola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Todavia, não há que se falar em violação

ao teor da mencionada súmula vinculante pela simples razão de que o referido entendimento dirige-se, estritamente, ao controle difuso de constitucionalidade realizado por órgãos colegiados fracionários, não se aplicando ao julgamento monocrático ínsito aos magistrados de primeira instância.

Ademais, forçoso reconhecer que, mesmo na instância recursal, ao se revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, não se está a negar vigência à lei municipal em comento, cuidando-se, sim, de aplicá-la segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devidamente valorados pelo Poder Judiciário, com base no disposto no art. 59, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a incidência do referido verbete sumular vinculante.

Quanto à pretensão de modificação da verba honorária sucumbencial, não assiste melhor sorte ao Requerido.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima de sua parte no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em mais de 95% (noventa e cinco por cento) do montante inicialmente cobrado, representando, portanto, uma diminuição expressiva do proveito econômico que o Requerido buscava preservar na presente demanda.

Pretende, ainda, o Requerido seja excluída a sua condenação ao pagamento de custas processuais à vista do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Quanto a este ponto, infere-se que a sentença objurgada observou o entendimento prevalente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar os dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo responder, no entanto, pela restituição das despesas adiantadas pela parte contrária.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Já no que toca aos índices e percentuais aplicados, deve ser observada a legislação municipal, notadamente o disposto no art. 2º, da Lei Municipal nº. 5.248/2000, e no art. 4º, da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, que preceituam, respectivamente:

“Art. 2º - Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.”

“Art. 4º - Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Assim, a multa administrativa aplicada deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da publicação da sentença, pois a partir deste momento fora liquidado o débito em valor atual e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir da constituição em mora da Requerente, que corresponde ao primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar recursal e conheço do recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO E INVESTIMENTO e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 3.000,00 (três mil reais). Conheço do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou parcial provimento para determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de publicação da sentença, e acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que a Requerente foi constituída em mora.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, e considerando o decaimento mínimo da Requerente, nos termos do parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, condeno o Requerido ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo Requerente e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Requerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões